Tribunal: TJSP
Processo: 2043473-70.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade e Omissão. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assuntos devidamente tratados no ven. acórdão embargado inclusive com intuito prequestionador, demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o que inexiste na espécie modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. Jurisprudência. EMBARGOS REJEITADOS.